Tribunal: CARF
Processo: 16641.720030/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720030/2019-49
ACÓRDÃO
1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia apresentado na peça impugnatória ou
recursal, quando versar sobre prova meramente documental, que
independa de conhecimento técnico especializado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Constatada a manutenção em conta do passivo de obrigação já paga e/ou
cuja exigibilidade não for comprovada pelo sujeito passivo com
apresentação de documentação hábil e idônea, resta caracterizada
omissão de receitas por presunção legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/15); Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 16/27); Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS (e-fls. 28/34) e Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 35/41), relativos ao período de
2015 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 2.883.581,56, os
quais, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e
multa no percentual de 75% e 150%, a seguir discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
802.024,18
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
273.217,16
MULTA PROPORCIONAL
718.833,74
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.794.075,08
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
293.359,20
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
99.989,24
MULTA PROPORCIONAL
263.873,01
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
657.221,45
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
154.881,85
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
47.099,57
MULTA PROPORCIONAL
153.193,33
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
355.174,75
PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO
33.625,66
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
3
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
10.225,56
MULTA PROPORCIONAL
33.259,06
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
77.110,28
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: PASSIVO FICTÍCIO
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2015

1.388.235,85

75,00
31/12/2015

649.683,38

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2015 e 31/12/2015:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e 288
do RIR/99
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: REGISTRO DE COMPRAS EM DUPLICIDADE
Majoração indevida de custos decorrente da apuração do registro de compras em
duplicidade, conforme relatório fiscal em anexo, que faz parte integrante e
inseparável do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2015

1.213.002,61

75,00
30/09/2015

8.625,00

75,00

Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 30/09/2015:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289 e 290 do RIR/99
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
4
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2015

1.388.235,85

75,00
31/12/2015

649.683,38

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2015 e 31/12/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90 A
rt. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Majoração indevida de custos decorrente da apuração do registro de compras em
duplicidade, conforme relatório fiscal em anexo, que faz parte integrante e
inseparável do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2015

1.213.002,61

75,00
30/09/2015

8.625,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 30/09/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
5
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2015

649.683,38

150,00
31/12/2015

1.388.235,85

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2015 e 31/12/2015:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
6
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2015

649.683,38

150,00
31/12/2015

1.388.235,85

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2015 e 31/12/2015:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 44/70), a Autoridade Fiscal constatou
diversas irregularidades contábeis, tais como:
a)
Passivos fictícios (inexistentes): contas que registravam dívidas com
fornecedores que já estavam quitadas, sem comprovação válida, ou que
nunca existiram.
b)
Lançamentos duplicados: notas fiscais registradas duas vezes (nota e contra
nota), gerando aumento indevido de custos e redução do lucro tributável.
c)
Erros de classificação contábil: registros de empréstimos como contas de
fornecedores.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
7
d)
Falta de documentação idônea: quitações apresentadas com cheques
emitidos pela própria empresa, sem comprovação de pagamento real.
4.

A título ilustrativo:
CONTA CONTÁBIL / FORNECEDOR
VALOR (R$)
TIPO DE IRREGULARIDADE
Maria Elizabete Pilotti Wolf
401.000,25
Passivo fictício
Adalberto de Lima Curtinaz
282.999,99
Passivo fictício e duplicidade de
compra (R$ 420.000,00)
Marcos Rogério Westphal
276.342,70
Passivo fictício
Jandir Vicentini Esteves
268.000,00
Duplicidade de compra
Osvaldo Jorge e Outros
256.000,00
Passivo fictício
Vladimir Aviles Matias
213.522,00
Duplicidade de compra
Agropecuária Caiboaté Ltda.
84.990,18
Passivo fictício
Lili Maria Richter
77.154,00
Duplicidade de compra
José Carlos Viegas Pinzon / Maura J.
Pi
76.548,40
Duplicidade de compra
Eduardo Ongaratto Vencato
15.000,00
Divergência em empréstimos
declarados
5.

Para comprovar as discrepâncias, foram realizadas diligências junto a fornecedores
e mutuantes (como Molinos Rice Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e Eduardo Ongaratto
Vencato), hipótese em que restou confirmado que, parte dos saldos registrados pela empresa não
tinha respaldo em documentos fiscais ou bancários.
6.

Assim, a Autoridade Fiscal concluiu pela caracterização de passivo fictício, pela
manutenção no passivo de obrigações já pagas, pressupondo a existência de receitas omitidas,
além de custos indevidos, gerando redução indevida de lucros e, portanto, base de cálculo menor
para o IRPJ e CSLL. Isso resultou em autuações para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com a aplicação de
multas, nos seguintes termos:
“4.1 – Da Multa de Ofício Aplicada
Em relação aos fatos geradores apurados nas infrações descritas nos itens “3.1 -
Omissão de Receitas por presunção legal – Passivo Fictício” e “3.2 –
Aproveitamento de Compras em Duplicidade”, foi aplicada a multa de ofício
prevista pelo Art. 998, inciso I do Decreto no 9.580/2018, exceto em relação aos
fatos geradores destacados no tópico abaixo, quando a situação verificada exigiu
a qualificação da multa de ofício.
4.2 – Da Aplicação de Multa de Ofício Qualificada
Da leitura do item 2.6 deste Relatório Fiscal, restou demonstrada em relação à
análise de quatro contas contábeis, a ocorrência de situação em que ficou
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
8
evidente a necessidade de aplicar-se o agravamento da penalidade, nos termos
do disposto no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, c/redação dada pela Lei
11.488/07. A norma legal determina, que no lançamento de ofício, seja aplicada a
multa de 150 %, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64.
Ocorre, que em relação às contas “Marcos Rogério Westphal – código contábil
2.1.1.3.01.0203”, “Ilsa Streck Wachholz – código contábil 2.1.1.3.01.0185”, “Luiz
Fernando Feck Medronha – código contábil 2.1.1.3.01.0194” e “Marcos Janke
Bartz – código contábil 2.1.1.3.01.0197”, a fiscalizada em sua Carta-Resposta de
24/09/2018, informa que os respectivos saldos registrados em sua contabilidade
em 31/12/2015, teriam sido liquidados integralmente entre os anos de 2015 e
2016, e, que por erro alguns pagamentos deixaram de ser contabilizados,
distorcendo os saldos contábeis. Na planilha apresentada em anexo à resposta, a
intimada discrimina quitações parciais ocorridas ao longo dos anos de 2015 e
2016, até a liquidação integral dos saldos.
No entanto, conforme relatado nos itens 2.6.3, 2.6.8, 2.6.10 e 2.6.17, os quatro
fornecedores em questão, intimados a apresentar demonstrativo das vendas
efetuadas em 2013 à fiscalizada, dados relativos aos pagamentos recebidos, e os
respectivos documentos comprobatórios, manifestaram-se informando e
comprovando mediante extratos bancários, que a quitação dos valores se deu no
ano de 2013”.
7.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e entendeu por apresentar
Impugnação (e-fls. 371/387), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
as contas cujos saldos foram liquidados após 31.12.2015, contidas nos itens
2.6.1, 2.6.5 e 2.6.12, do Relatório Fiscal, informa que prestou os
esclarecimentos à Fiscalização de que foram liquidadas integralmente no ano
de 2016;
(ii)
os valores dos cheques emitidos correspondem exatamente ao montante do
saldo que foi quitado no exercício fiscal de 2016, o que é reconhecido pelo
órgão autuante, solicitando que o lançamento seja desconstituído em relação
a essas contas;
(iii) requer a nulidade do lançamento referente ao PIS e a COFINS, alegando que o
saldo credor supostamente fictício, embora enseja a presunção de
auferimento de receita não contabilizada, não pode ser tomado
integralmente como base de cálculo, pois nem toda receita auferida pela
Contribuinte é passível de incidência de tais contribuições;
(iv) o erro na determinação da base de cálculo do tributo contamina o
lançamento com vício insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno
direito;
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
9
(v)
quanto ao subgrupo de contas, composto pelas contas contidas nos itens
2.6.2 (em parte), 2.6.7, 2.6.15, 2.6.16, 2.6.18, 2.6.19 e 2.6.21, do Relatório
Fiscal, aduz que os saldos foram liquidados antes de 31.12.2015, informando
que existiram pagamentos ao fornecedor, os quais, por erro na escrituração
contábil, acabaram não sendo contabilizados;
(vi) o fato de não ter escriturado os pagamentos não significa necessariamente
que tenham sido feitos com receitas omitidas;
(vii) solicita a realização de perícia nos termos do artigo 16, IV, do Decreto
70.235/72, indicando o perito, bem como formulando os quesitos que aduz
corroborar suas alegações;
(viii) com relação à infração de omissão de receitas por presunção legal, a
Contribuinte concorda com o lançamento referente as contas contidas no
subitem 2.6.3, 2.6.8, 2.6.10, 2.6.11 e 2.6.17;
(ix) a Contribuinte concorda com o lançamento referente à infração de
aproveitamento de compras em duplicidade, subitens 2.6.2 (em parte), 2.6.4,
2.6.6, 2.6.9, 2.6.13, 2.6.14 e 2.6.20 do Relatório Fiscal.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de outubro de 2019, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), em Acórdão de n° 02-
95.961 (e-fls. 979/994), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte concorda com o lançamento de IRPJ e CSLL, decorrente da
majoração indevida de custos (subitens 2.6.2 (em parte), 2.6.4, 2.6.6, 2.6.9,
2.6.13, 2.6.14 e 2.6.20 do Relatório Fiscal) e com parte do lançamento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, decorrente da omissão de rendimentos por presunção
legal no que se refere ao saldo que teve a qualificação da multa de ofício (sub
itens 2.6.3, 2.6.8, 2.6.10 e 2.6.17 do relatório fiscal). Portanto, a Contribuinte
apresenta discordância parcial quanto ao presente lançamento;
(ii)
a infração apurada foi motivada pela manutenção no passivo de obrigações já
pagas (constantes no segundo subgrupo) e pela falta de comprovação da
exigibilidade das obrigações escrituradas no passivo (constantes no primeiro
subgrupo);
(iii) para as contas que alega ter quitado em 2016, a Contribuinte informa que
apresentou cheques emitidos pela mesma sendo que os valores destes
correspondem exatamente ao montante do saldo que foi quitado no referido
exercício; não concordando com o entendimento da Fiscalização que os
desconsiderou sob o argumento de que os cheques tinham como favorecida a
própria Contribuinte;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
10
(iv) as cópias dos cheques apresentadas pela Contribuinte, por si só, são incapazes
de comprovar a quitação dos pagamentos, pois, como bem destacou a
Autoridade Fiscal: cheques emitidos tendo por favorecida a própria empresa
não tem o condão de comprovar a efetiva quitação dos valores, uma vez que
os valores sacados poderiam ter destinação diversa da alegada;
(v)
os saldos credores das contas contidas nos subitens 2.6.1, 2.6.5 e 2.6.12 não
restaram comprovados em 31.12.2015, ocorrendo a subsunção do fato à
norma constante no artigo 281, III, do RIR/99;
(vi) a Contribuinte solicita a nulidade do lançamento das contribuições do PIS e da
COFINS por erro na determinação da base de cálculo, sob o argumento de que
nem todas as receitas seriam tributáveis. Porém, a Contribuinte não informa
quais receitas não seriam tributáveis e o porquê de não serem;
(vii) a própria Contribuinte reconhece que os saldos credores referentes às contas
listadas nos subitens do parágrafo acima não existiam mais em 31.12.2015, ou
seja, a manutenção dessas despesas no final do exercício correspondeu a um
passivo fictício, motivo pelo qual entendo não haver reparos a ser feito no
presente lançamento. Por conseguinte, desnecessária a realização de prova
pericial, uma vez que a própria Contribuinte reconhece a infração apurada.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada
incontroversa, não fazendo parte do litígio, sendo o crédito tributário a ela
correspondente
considerado
definitivamente
constituído
na
esfera
administrativa.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do auto
de infração.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Constatada pela fiscalização a manutenção em conta do passivo de obrigação já
paga e/ou cuja exigibilidade não foi comprovada pelo sujeito passivo com
apresentação de documentação hábil e idônea, resta caracterizada omissão de
receitas por presunção legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
11
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

Em 05.11.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 02-95.961, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.002) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.005/1.020), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a decisão merece reforma porque sequer levou em consideração o pedido de
prova pericial apresentado na Impugnação, a qual é imprescindível para que
seja desconstituído o crédito tributário, decorrente de presunção legal de
omissão de receitas, uma vez que o ônus probatório cabe à ora Recorrente;
(ii)
não apreciou corretamente a prova documental já apresentada e hábil,
independentemente de perícia, a afastar a referida presunção em relação a
parte do crédito contestado;
(iii) o indeferimento da perícia constituiu indevido cerceamento de defesa que
impõe a desconstituição do aresto e a devolução dos autos à instância de
origem para a devida instrução probatória;
(iv) alega que apresentou documentos comprobatórios das quitações dos saldos
ao longo do ano de 2016, respaldados por planilha demonstrando a
vinculação desses comprovantes aos documentos emitidos pelos fornecedores; (v)
os documentos juntados foram cheques emitidos pela Recorrente com o
intuito de sacar os valores para pagamento em moeda, já que seus
fornecedores são produtores rurais e essa é a modalidade usual para a
quitação. Os valores dos cheques, como bem destacado pela Autoridade
Autuante, correspondem exatamente aos valores quitados;
(vi) os valores dos cheques emitidos correspondem exatamente ao montante do
saldo que foi quitado no exercício fiscal de 2016, o que é reconhecido pelo
órgão autuante; além disso, a análise da ECD permite concluir que os
lançamentos contábeis (em um primeiro momento: a crédito na conta banco
e a débito na conta caixa; em um segundo momento: a crédito na conta caixa
e a débito nas contas dos fornecedores) foram realizados com correção, o que
comprova, ao contrário do que afirmado no Relatório Fiscal, que os referidos
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
12
cheques foram emitidos, sim, com o fim específico de quitação do saldo
existente nas contas dos fornecedores;
(vii) requer seja o crédito tributário desconstituído em relação às contas
analisadas nos itens 2.6.1, 2.6.5 e 2.6.12, do Relatório Fiscal, uma vez que
comprovado documentalmente que os saldos dessas contas eram, sim,
existentes em 31.12.2015 e foram quitados posteriormente a essa data;
(viii) houve a liquidação integral dos saldos credores ainda no exercício fiscal de
2015. Por equívoco na escrituração contábil esses pagamentos não foram
contabilizados; a planilha juntada aos autos, contudo, detalhou os
pagamentos que foram realizados;
(ix) o fato de a Contribuinte não ter escriturado os pagamentos não significa
necessariamente que tenham sido feitos com receitas omitidas. A fim de que
seja afastada essa presunção, contudo, faz-se necessária a produção de prova
pericial, por meio da qual será demonstrado que o pagamento dos
fornecedores foi feito com recursos devidamente escriturados na
contabilidade da Impugnante, o que faz com que não tenha havido lucro ou
receita não tributados.
11.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fls. 1.021/1.023), os
autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso
Voluntário.
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
13
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
05.11.2019 (e-fl. 1.002), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28.11.2019 (e-
fl. 1.004), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise da Alegação de Cerceamento de Defesa por Indeferimento da Prova Pericial
16.

Em suas alegações preliminares, a Recorrente reitera o pedido de perícia,
sustentando, em síntese, que o seu indeferimento constituiu indevido cerceamento de defesa.
17.

A decisão recorrida entendeu por indeferir o pedido de perícia, nos seguintes
termos:
“Novamente os argumentos oferecidos não socorrem a contribuinte. Como se
observa, a própria contribuinte reconhece que os saldos credores referentes as
contas listadas nos subitens do parágrafo acima não existiam mais em
31/12/2015, ou seja, a manutenção destas despesas no final do exercício
correspondeu a um passivo fictício, motivo pelo qual entendo não haver reparos a
ser feito no presente lançamento. Por conseguinte, desnecessária a realização de
prova pericial, uma vez que a própria contribuinte reconhece a infração apurada”.
18.

Vale lembrar que a perícia destina-se à prova de fato que dependa de
conhecimento técnico ou especializado3, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a
Recorrente não nega a existência do passivo fictício. Ademais, basta comprovar o indício – a
existência, no passivo, de obrigações inexistentes ou já liquidadas -, para que se presuma a
omissão de receitas. Assim, caberia à Recorrente demonstrar a origem e veracidade de seus
registros contábeis e não seria a realização de perícia que supriria essa comprovação.

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
33 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed., atualização legislativa de Sérgio Bermudes,
Rio de Janeiro: Forense, 2001, T. IV, p. 472.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
14
19.

A propósito, são os precedentes deste Conselho:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA. OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Rejeita-se o pedido de perícia
apresentado na impugnação quando versar sobre prova meramente
documental, que independa de análise técnica. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA. OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Rejeita-se o pedido de perícia apresentado na impugnação
quando os quesitos formulados mostram-se irrelevantes ou incapazes de
elucidar pontos relacionados à impugnação do contribuinte”. (Processo n°
19515.002968/2005-11.
Acórdão
n°
1201-000.639
-
2a Câmara /1a Turma Ordinária. Sessão de 17 de janeiro de 2012. Relator
Regis Magalhães Soares de Queiroz, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF Ano­calendário:
2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Os pedidos de diligências e/ou
perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador quando desnecessários para
a solução da lide. Os documentos necessários para fazer prova em favor do
contribuinte não são supridos mediante a realização de diligências/perícias,
mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios para
providenciá-los. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito
passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que
a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir
provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas
que se contraponham à ação fiscal”. (Processo n° 10730.723244/2011-34.
Acórdão
n°
2202-003.999.
Sessão
de
08.06.2017,
Relatora:
Júnia Roberta Gouveia Sampaio g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF Exercício: 2004,
2005,
2006
[...]
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
TÉCNICOCONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. A
realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A
perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento O pedido de diligência ou perícia, quando se
resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o
exame pericial à solução da controvérsia. A diligência fiscal, perícia
técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova documental. A autoridade julgadora é livre para formar sua
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
15
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias
quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa Indefere-se
o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia técnico-contábil”.
(Processo n° 18471.000974/2007-97. Acórdão n° 1401-004.674. Sessão de
14.09.2020. Relator: Nelso Kichel, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2004, 2005, 2006 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. Cabe ao
contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de
ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências
que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio
sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade
material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e
invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor
do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer
seja porque o fez de forma insuficiente”. (Processo n° 19515.000978/2009-46.
Acórdão n° 1302-006.321. Sessão de 17.11.2022. Relator: Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, g.n.)
20.

Além disso, a resposta da Recorrente durante o procedimento fiscal deixa claro que
havia manutenção no passivo de obrigações já liquidadas ou inexistentes, conforme consta do
“Relatório Fiscal” (e-fls. 44/70):
“No caso em exame no presente Relatório Fiscal, restou perfeitamente
evidenciado em alguns dos subitens integrantes do item 2.6, onde realizamos a
análise individual de várias contas contábeis, a caracterização das situações acima
referidas, ou seja, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada.
A descrição da análise individual realizada nas contas contábeis destacou a
origem da constatação da situação em comento, sendo em algumas contas, pela
informação da própria fiscalizada mediante a sua Carta-Resposta de 24/09/2018,
com o reconhecimento de quitação anterior de valores mantidos no passivo em
31/12/2015, em outras, apurada através de diligências realizadas em terceiros
(fornecedores ou mutuantes), e ainda pela falta de comprovação da exigibilidade
dos saldos no caso das contas dos fornecedores referidos no Termo de Intimação
Fiscal 05/175/2018”.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
16
20.

Ademais, a alegação da Recorrente no sentido de que - o fato de haver no passivo
obrigações já liquidadas, não implica necessariamente em omissão de receitas, pois a receita que
serviu para liquidação desses pagamentos estaria escriturada na contabilidade -, não merece
prosperar, visto que o lançamento tem como fundamento o artigo 281 do RIR/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
(...)
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
21.

Como se sabe, o passivo fictício consiste na manutenção, na escrituração contábil,
de obrigações inexistentes ou já liquidadas, sem que haja, portanto, a correspondente
exigibilidade perante terceiros. Trata-se de registro contábil que não reflete a realidade
patrimonial da empresa, podendo decorrer de duplicidade de lançamentos, ausência de baixa de
passivos efetivamente quitados ou ainda da inclusão de dívidas jamais contraídas.
22.

A legislação tributária estabelece que, constatada a existência de passivos fictícios,
presume-se a ocorrência de omissão de receitas, conforme dispõe o artigo 42 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 42. Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento, inclusive no caso de
pessoa jurídica submetida ao lucro real, presumindo-se sua ocorrência quando o
contribuinte mantiver, em sua escrituração, passivo fictício, assim entendidas as
obrigações inexistentes ou já pagas.
23.

Assim, basta a comprovação da existência de obrigações inexistentes ou já
liquidadas no passivo contábil para que se estabeleça a presunção legal de omissão de receitas,
sendo desnecessária a produção de prova pericial, pois o fato apurado não depende de
conhecimento técnico especializado, mas apenas da análise documental e contábil dos registros
apresentados.
24.

Dessa forma, a mera existência de passivo fictício, uma vez comprovada, autoriza o
lançamento de ofício do tributo correspondente à receita omitida, nos termos da legislação de
regência, sem que se exija a realização de perícia técnica para a comprovação do fato gerador.
25.

A todo o exposto, acrescente-se que as diligências ou perícias são procedimentos
preparatórios, para que a Autoridade Julgadora forme convicção com relação às questões de
mérito. Neste caso concreto, a questão de mérito a ser analisada no tópico seguinte, se restringe à
comprovação por meio de documentação hábil e idônea de valores de exigibilidades registrados
na contabilidade da Recorrente em sua escrita contábil. Portanto, trata-se de litígio ligado a
definições conceituais, já que o fato está claramente apontado e comprovado.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
17
26.

Diante dessas considerações, correta a decisão recorrida que indeferiu o pedido de
perícia, vez que em nada contribuiria para a solução do presente processo.

III – Análise das Alegações Meritórias
27.

Verifico, no ponto, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Impugnação. Tanto o é que, apresenta a mesma divisão em dois
subgrupos de contas: as contas que teriam sido quitadas no decorrer do ano-calendário de 2016
(subitens 2.6.1, 2.6.5 e 2.6.12 do Relatório Fiscal), e as contas que teriam sido quitadas antes de
31.12.2015 (subitens 2.6.2 (em parte), 2.6.7, 2.6.15, 2.6.16, 2.6.18, 2.6.19 e 2.6.21, do Relatório
Fiscal).
28.

Com relação às contas que teriam sido quitadas no decorrer do ano-calendário de
2016, sustenta a Recorrente que apresentou os documentos comprobatórios das quitações
quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal 05/175/2018, os quais foram indevidamente
desconsiderados pela Autoridade Fiscal.
29.

No entanto, o “Relatório Fiscal” (e-fls. 44/70) descreve uma situação distinta:
“2.6.1 – Maria Elizabete Pilotti Wolf (Conta código 2.1.1.3.01.0210)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 503.500,26
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 401.000,25
- Em atendimento ao Termo de Início, a fiscalizada informou que o saldo existente
em 31/12/2015 no valor de R$ 401.000,25 teria sido liquidado integralmente no
ano de 2016, afirmando não restarem diferenças a pagar, conforme detalhado e
demonstrado na planilha anexa à Carta-Resposta.
- O saldo teve por origem valor parcial da duplicata no 111596/151 e valor integral
da duplicata no 971893/141.
- Solicitada através do Termo de Intimação Fiscal 05/175/2018 a apresentar os
documentos comprobatórios das quitações, a contribuinte apresentou cópias de
cheques de sua emissão tendo por beneficiária a própria empresa.
- Destaque-se que cheques emitidos tendo por favorecida a própria empresa não
tem o condão de comprovar a efetiva quitação dos valores, uma vez que os
valores sacados poderiam ter destinação diversa da alegada.
- Também chamou a atenção do Fisco, o fato de que para comprovar a quitação
ocorrida em cada data, a fiscalizada tenha relacionado diversos cheques cuja
soma corresponderia ao valor quitado.
Exemplificando, para o valor de R$ 28.284,00 cuja quitação teria ocorrido em
04/02/2016, a intimada apresentou cópias de quatorze cheques emitidos nesta
data, cuja soma atingiu o valor referido. Em relação às quitações que teriam
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
18
ocorrido em outras datas, a situação se repete como pode ser constatado nas
planilhas anexas à Carta-Resposta de 18/01/2019.
- Desta forma, uma vez que as cópias de cheques apresentadas pela contribuinte,
tendo ela própria como favorecida, por si só, não se caracterizam como
documentos hábeis e idôneos, que comprovem a efetiva quitação dos valores nas
datas apontadas, e não tendo a fiscalizada apresentado outros elementos de
prova, que corroborassem a sua alegação, consideramos que a exigibilidade do
saldo credor de R$ 401.000,25 registrado na contabilidade em 31/12/2015 restou
incomprovada, caracterizando-se como passivo fictício na forma da legislação de
regência expressa adiante no item 3.1.
[...]
2.6.5 – Osvaldo Jorge e Outros (Conta código 2.1.1.3.01.0199)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 256.000,00
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 256.000,00
- Em atendimento ao Termo de Início, a fiscalizada informou que o saldo existente
em 31/12/2015 no valor de R$ 256.000,00 teria sido liquidado integralmente
entre os anos de 2015 e 2016, afirmando não restarem diferenças a pagar. No
detalhamento da planilha anexa à Carta-Resposta, verificamos registros de
quitações somente no ano de 2016, tendo sido observado que vários pagamentos
não foram nem mesmo registrados na contabilidade.
- O saldo teve por origem os seguintes documentos: NF 245/Fat 367581, NF
250/Fat 367591 e NF 302/Fat 367592.
- Solicitada através do Termo de Intimação Fiscal 05/175/2018 a apresentar os
documentos comprobatórios das quitações, a contribuinte apresentou cópias de
cheques de sua emissão tendo por beneficiária a própria empresa.
- Destaque-se que cheques emitidos tendo por favorecida a própria empresa não
tem o condão de comprovar a efetiva quitação dos valores, uma vez que os
valores sacados poderiam ter destinação diversa da alegada.
- Também chamou a atenção do Fisco, o fato de que para comprovar a quitação
ocorrida em cada data, a fiscalizada tenha relacionado diversos cheques cuja
soma corresponderia ao valor quitado.
Exemplificando, para o valor de R$ 20.342,00 cuja quitação teria ocorrido em
06/09/2016, a intimada apresentou cópias de onze cheques emitidos nesta data,
cuja soma atingiu o valor referido. Em relação às quitações que teriam ocorrido
em outras datas, a situação se repete como pode ser constatado nas planilhas
anexas à Carta-Resposta de 18/01/2019.
- Desta forma, uma vez que as cópias de cheques apresentadas pela contribuinte,
tendo ela própria como favorecida, por si só, não se caracterizam como
documentos hábeis e idôneos, que comprovem a efetiva quitação dos valores nas
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
19
datas apontadas, e não tendo a fiscalizada apresentado outros elementos de
prova, que corroborassem a sua alegação, consideramos que a exigibilidade do
saldo credor de R$ 256.000,00, registrado na contabilidade em 31/12/2015 restou
incomprovada, caracterizando-se como passivo fictício na forma da legislação de
regência expressa adiante no item 3.1.
[...]
2.6.12 – Agropecuária Caiboaté Ltda. (Conta código 2.1.1.3.01.0167)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 84.990,18
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 84.990,18
- Em atendimento ao Termo de Início, a fiscalizada informou que o saldo existente
em 31/12/2015 no valor de R$ 84.990,18 teria sido liquidado integralmente no
ano de 2016, afirmando não restarem diferenças a pagar, conforme detalhado e
demonstrado na planilha anexa à Carta-Resposta.
- O saldo teve por origem a duplicata no 427586/043.
- Solicitada através do Termo de Intimação Fiscal 05/175/2018 a apresentar os
documentos comprobatórios das quitações, a contribuinte apresentou cópias de
cheques de sua emissão tendo por beneficiária a própria empresa.
- Destaque-se que cheques emitidos tendo por favorecida a própria empresa não
tem o condão de comprovar a efetiva quitação dos valores, uma vez que os
valores sacados poderiam ter destinação diversa da alegada.
- Também chamou a atenção do Fisco, o fato de que para comprovar a quitação
ocorrida em cada data, a fiscalizada tenha relacionado diversos cheques cuja
soma corresponderia ao valor quitado.
Exemplificando, para o valor de R$ 23.427,68 cuja quitação teria ocorrido em
06/04/2016, a intimada apresentou cópias de quinze cheques emitidos nesta
data, cuja soma atingiu o valor referido. Em relação às quitações que teriam
ocorrido em outras datas, a situação se repete como pode ser constatado nas
planilhas anexas à Carta-Resposta de 18/01/2019.
- Desta forma, uma vez que as cópias de cheques apresentadas pela contribuinte,
tendo ela própria como favorecida, por si só, não se caracterizam como
documentos hábeis e idôneos, que comprovem a efetiva quitação dos valores nas
datas apontadas, e não tendo a fiscalizada apresentado outros elementos de
prova, que corroborassem a sua alegação, consideramos que a exigibilidade do
saldo credor de R$ 84.990,18, registrado na contabilidade em 31/12/2015 restou
incomprovada, caracterizando-se como passivo fictício na forma da legislação de
regência expressa adiante no item 3.1”.
29.

Como se vê, ao ser intimada a apresentar os documentos comprobatórios das
mencionadas quitações, a Recorrente apresentou cópias de cheques de sua emissão tendo por
beneficiária a própria empresa.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
20
30.

No ponto, alega a Recorrente que os cheques foram emitidos “com o intuito de
sacar os valores para pagamento em moeda, já que seus fornecedores são produtores rurais e essa
é a modalidade usual para a quitação”.
31.

Ora, se praticamente todos os fornecedores são produtores rurais e essa é a forma
usual de quitação por qual motivo não procedeu com o mesmo procedimento para os demais?
32.

Além disso, o subitem 2.6.12 refere-se à pessoa jurídica Agropecuária Caiboaté Ltda
(CNPJ n°. 93.239.549/0001-14)4, não se justificando a referida argumentação. Nesse ponto a
Autoridade Fiscal destacou que, a comprovação de cada parcela se dava através de diversos
cheques:
“Exemplificando, para o valor de R$ 23.427,68 cuja quitação teria ocorrido em
06/04/2016, a intimada apresentou cópias de quinze cheques emitidos nesta
data, cuja soma atingiu o valor referido”.
33.

De fato, nada impede que a Recorrente vincule um cheque sacado a quitação de um
fornecedor, desde que em valor e datas compatíveis.
34.

Sobre a matéria, é pertinente colacionar os ensinamentos a seguir:
“Passivo fictício, como o próprio nome está a indicar, é o passivo inexistente, ou
seja, duplicatas de fornecedores ou contas a pagar já liquidadas mas não baixadas
na contabilidade por falta de saldo contábil suficiente na conta Caixa. O dinheiro
existiu fisicamente para pagar as contas, mas se os pagamentos fossem
contabilizados a conta Caixa ficaria com saldo credor, isto é, denunciaria que
houve
mais
saídas
que
entradas
em
dinheiro”.
(Hiromi Higuchi.
Imposto de Renda das Empresas. Interpretação e Prática. São Paulo: IR
Publicações, 36a ed., 2011, p. 671)
35.

Já com relação às contas que teriam sido quitadas antes de 31.12.2015, afirma a
Recorrente que “houve a liquidação integral dos saldos credores ainda no exercício fiscal de 2015.
Por equívoco na escrituração contábil esses pagamentos não foram contabilizados”.
36.

No que toca a esse ponto da autuação, vale a transcrição do seguinte trecho do
“Relatório Fiscal”:
“2.6.7 – Alberto da Silva Pereira (Conta código 2.1.1.3.01.0365)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 0,00
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 167.000,00

4 Empresa com data de abertura nos anos de 1990. Atualmente com a denominação de AGB EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, conforme consta do site da Receita Federal do Brasil:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp Acesso em 08.10.2025.

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
21
- Em 30/04/2015 foi registrado nesta conta a aquisição de matéria prima
mediante a nota fiscal no 5285 no valor de R$ 208.913,49, com posterior registro
de quitação parcial em 04/05/2015 de R$ 41.913,49, remanescendo um saldo
credor contabilizado em 31/12/2015 no valor de R$ 167.000,00.
- Conforme a Carta-Resposta de 24/09/2018, apresentada em atendimento ao
Termo de Início, a fiscalizada reconheceu a inexistência de saldo em 31/12/2015,
decorrente da liquidação integral do valor de R$ 167.000,00 no próprio ano de
2015. Na planilha anexa à resposta, a intimada discriminou os pagamentos
efetuados em relação à nota fiscal no 5285, reconhecendo a falta de
contabilização das primeiras seis parcelas pagas. A quitação deu-se da seguinte
forma:
- 13/03/2015: R$ 36.400,00;
- 19/03/2015: R$ 50.000,00;
- 23/03/2015: R$ 8.600,00;
- 02/04/2015: R$ 22.000,00;
- 07/04/2015: R$ 8.000,00;
- 23/04/2015: R$ 42.000,00;
- 04/05/2015: R$ 41.913,00.
- Dessa forma, consideramos o saldo final credor dessa conta no valor de R$
167.000,00 como inexistente, conforme informado pela própria fiscalizada.
[...]
2.6.15 – Maria Isabel Berta Dorneles (Conta código 2.1.1.3.01.0539)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 0,00
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 76.162,86
- Em 2015 houve o registro nesta conta de compra de matéria prima através das
notas fiscais nos: 6420, de 31/07/2015, no valor de R$ 78.899,88; 8092, de
30/11/2015, no valor de R$ 48.681,64.
- De outra parte, foram registradas quitações parciais de R$ 426,36 em
08/09/2015 e de R$ 50.992,30 em 01/10/2015, remanescendo um saldo credor
contabilizado em 31/12/2015 no valor de R$ 76.162,86.
- Conforme a Carta-Resposta de 24/09/2018, apresentada em atendimento ao
Termo de Início, a fiscalizada reconheceu a inexistência de saldo em 31/12/2015,
decorrente da liquidação integral dos valores devidos no próprio ano de 2015. Na
planilha anexa à resposta, a intimada discriminou todos os pagamentos
efetuados, destacando aqueles que haviam deixado de ser contabilizados, a
saber:
- 01/10/2015: R$ 27.481,22;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
22
- 10/11/2015: R$ 48.681,64.
- Dessa forma, consideramos o saldo final credor dessa conta no valor de R$
76.162,86 como inexistente, conforme informado pela própria fiscalizada.
[...]
2.6.16 – Arnei Volni Bartz (Conta código 2.1.1.3.01.0475)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 0,00
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 60.808,95
- Em 2015 houve o registro nesta conta de compra de matéria prima através das
notas fiscais nos: 5943, de 30/06/2015, no valor de R$ 17.195,20; 6407, de
31/07/2015, no valor de R$ 60.808,95; 6866, de 31/08/2015, no valor de R$
12.560,83.
- De outra parte, foram registradas quitações parciais de R$ 3.288,34 em
03/08/2015 e de R$ 26.467,68 em 30/12/2015, remanescendo um saldo credor
contabilizado em 31/12/2015 no valor de R$ 60.808,95.
- Conforme a Carta-Resposta de 24/09/2018, apresentada em atendimento ao
Termo de Início, a fiscalizada reconheceu a inexistência de saldo em 31/12/2015,
decorrente da liquidação integral dos valores devidos no próprio ano de 2015. Na
planilha anexa à resposta, a intimada discriminou todos os pagamentos
efetuados, destacando aqueles que haviam deixado de ser contabilizados, os
quais foram depositados na conta da mãe do favorecido, que possuía conta
conjunta com o mesmo, a saber:
- 15/07/2015: R$ 13.906,86;
- 15/07/2015: R$ 34.341,27;
- 15/07/2015: R$ 12.560,83.
- Dessa forma, consideramos o saldo final credor dessa conta no valor de R$
60.808,95 como inexistente, conforme informado pela própria fiscalizada.
[...]
2.6.18 – Wagner Bartz (Conta código 2.1.1.3.01.0201)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 127.436,76
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 19.120,76
- O saldo credor em 01/01/15 teve origem na nota fiscal no 247, emitida em
12/08/2013, no valor de R$ 127.436,76, conforme planilha anexa à Carta-
Resposta de 24/09/2018, apresentada em atendimento ao Termo de Início.
- No ano de 2015, verificamos nos registros contábeis, quitações parciais nas
seguintes datas e valores:
- 23/09/2015: R$ 20.000,00;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
23
- 23/09/2015: R$ 20.000,00;
- 23/09/2015: R$ 20.000,00;
- 29/09/2015: R$ 10.000,00;
- 08/10/2015: R$ 18.316,00;
- 06/11/2015: R$ 20.000,00;
- Em 31/12/2015, remanesceu um saldo credor contabilizado no valor de R$
19.120,76.
- Conforme a Carta-Resposta de 24/09/2018, a fiscalizada reconheceu a
inexistência de saldo em 31/12/2015, decorrente da liquidação integral dos
valores devidos no próprio ano de 2015. Na planilha anexa à resposta, a intimada
discriminou todos os pagamentos efetuados, destacando aquele que havia
deixado de ser contabilizado, a saber:
- 30/09/2015: R$ 19.120,76
- Dessa forma, consideramos o saldo final credor dessa conta no valor de R$
19.120,76 como inexistente, conforme informado pela própria fiscalizada.
[...]
2.6.19 – Var Cerealista Ltda. (Conta código 2.1.1.3.01.0007)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 0,00
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 14.687,83
- Em 2015 ocorreram os registros contábeis relativos à prestação de
serviços/compra de matéria prima através das notas fiscais nos: 070, de
21/01/2015, no valor de R$ 600,00; 086, de 04/03/2015, no valor de R$ 900,00;
1.260, de 22/05/2015, no valor de R$ 14.687,83.
- De outra parte, foram registradas quitações de R$ 600,00 em 21/01/2015 e de
R$ 900,00 em 09/03/2015, remanescendo um saldo credor contabilizado em
31/12/2015 no valor de R$ 14.687,83.
- Conforme a Carta-Resposta de 24/09/2018, apresentada em atendimento ao
Termo de Início, a fiscalizada reconheceu a inexistência de saldo em 31/12/2015,
decorrente da liquidação integral dos valores devidos no próprio ano de 2015. Na
planilha anexa à resposta, a intimada discriminou o pagamento efetuado em
22/05/2015 no valor de R$ 14.687,83, que havia deixado de ser contabilizado.
- Dessa forma, consideramos o saldo final credor dessa conta no valor de R$
14.687,83 como inexistente, conforme informado pela própria fiscalizada.
[...]
2.6.21 – Osmar Cardoso de Oliveira/Maria Lúcia K. (Conta código
2.1.1.3.01.0489)
- Saldo Inicial 01/01/2015: R$ 0,00
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2019-49
24
- Saldo Final 31/12/2015: R$ 10.465,03
- Em 2015 houve o registro contábil nesta conta relativo à compra de matéria
prima através da nota fiscal no 5715, de 16/06/2015, no valor de R$ 10.465,03.
- De outra parte, não houve registro de qualquer quitação no período,
remanescendo então, saldo credor contabilizado em 31/12/2015 de R$ 10.465,03.
- Conforme a Carta-Resposta de 24/09/2018, apresentada em atendimento ao
Termo de Início, a fiscalizada reconheceu a inexistência de saldo em 31/12/2015,
decorrente da liquidação integral do valor devido no próprio ano de 2015. Na
planilha anexa à resposta, a intimada discriminou o pagamento efetuado em
23/06/2015 no valor de R$ 10.465,03, que havia deixado de ser contabilizado.
- Dessa forma, consideramos o saldo final credor dessa conta no valor de R$
10.465,03 como inexistente, conforme informado pela própria fiscalizada”.
37.

Como se vê, a resposta da Recorrente durante o procedimento fiscal deixa claro que
havia manutenção no passivo de obrigações já liquidadas ou inexistentes.
38.

Quanto ao ponto, o Acórdão recorrido expressamente consignou:
“Novamente os argumentos oferecidos não socorrem a contribuinte. Como se
observa, a própria contribuinte reconhece que os saldos credores referentes as
contas listadas nos subitens do parágrafo acima não existiam mais em
31/12/2015, ou seja, a manutenção destas despesas no final do exercício
correspondeu a um passivo fictício, motivo pelo qual entendo não haver reparos a
ser feito no presente lançamento”.
39.

No caso em tela, restou demonstrada a existência de passivo fictício, razão pela
qual, entendo pela manutenção do lançamento.

IV - Dispositivo
40.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe
provimento.
41.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1047
DF CARF MF
Original